Tribunal: TJMT
Processo: 1025407-37.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025407-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LAURI ANTONIO BALBINOT - CPF: 485.466.669-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON JHONATAN BARBIAN - CPF: 033.583.691-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURI ANTONIO BALBINOT - CPF: 485.466.669-20 (AGRAVADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), EMERSON JHONATAN BARBIAN - CPF: 033.583.691-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. RATEIO DOS HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. TEMA 510/STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que, em ação civil pública, determinou a realização de prova pericial de ofício, com rateio dos honorários entre as partes e atribuição ao Estado da responsabilidade subsidiária pela quota do Ministério Público, em caso de improcedência da demanda.

2.

O agravante sustenta ser parte estranha à lide, a inaplicabilidade do art. 95 do CPC, a impossibilidade de transferência automática de custos ao erário e risco de ampliação indevida da responsabilidade estatal.

3.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é legítima (i) a determinação de rateio dos honorários periciais quando a prova é deferida de ofício; e (ii) a atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado pelo pagamento da quota-parte do Ministério Público em ação civil pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 95 do CPC, a remuneração do perito deve ser rateada entre as partes quando a prova técnica é determinada de ofício pelo juízo.

4.

O Ministério Público é isento do adiantamento de despesas processuais, conforme art. 18 da Lei nº 7.347/1985, o que impede a transferência do encargo ao perito ou à parte adversa.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 510, firmou entendimento de que, em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais cabe à Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet.

6.

A responsabilidade atribuída ao Estado possui natureza subsidiária e condicionada ao resultado da demanda, não implicando sua inclusão como parte no processo.

7.

A medida visa assegurar a produção da prova técnica necessária, sem impor ônus indevido ao perito ou ao réu, e decorre do vínculo institucional entre o Ministério Público e o ente estatal.

8.

Não há violação à autonomia do Ministério Público nem criação de precedente genérico, pois a hipótese é específica e fundada em legislação e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Quando a prova pericial é determinada de ofício, os honorários devem ser rateados entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC. 2. Em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, a Fazenda Pública a que está vinculado responde pelo adiantamento dos honorários periciais, conforme o Tema 510 do STJ. 3. A responsabilidade do ente estatal pode ser fixada de forma subsidiária e condicionada ao resultado da demanda, sem que isso implique sua inclusão na relação processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95 e 98, § 1º, VI; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.253.844/SC, Tema 510.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA. G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que negou provimento ao

Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT que, nos autos da Ação Civil Pública Cível n. 0001102-27.2017.8.11.0019, determinou de ofício a realização de prova pericial técnica, fixando o rateio dos honorários periciais entre as partes processuais. Considerando a isenção legal do Ministério Público quanto ao adiantamento de despesas processuais, atribuiu-se ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade subsidiária pela quota correspondente ao autor, caso a ação seja julgada improcedente.

Inconformado, o ente estadual interpôs Agravo de Instrumento, e a decisão monocrática manteve a determinação, aplicando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 510).

O Estado de Mato Grosso interpõe o presente Agravo Interno, alegando, em síntese, que é parte estranha à relação processual;
que o art. 95 do CPC estabelece que o adiantamento de honorários periciais recai sobre as partes litigantes; que a autonomia funcional e orçamentária do Ministério Público obsta a transferência automática de custos ao erário estadual; que a decisão cria precedente perigoso de responsabilização de entes públicos alheios à lide.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1025407-37.2025.8.11.0000.

Conforme consignado na decisão agravada, a prova pericial foi determinada de ofício pelo magistrado de primeiro grau, após análise da necessidade de elucidação dos pontos controvertidos relativos à existência e extensão de supressão ilegal de vegetação nativa.

Nos termos do art.95 do Código de Processo Civil, quando a produção da prova técnica decorre de iniciativa do juízo, a remuneração do perito deve ser rateada entre as partes.

No caso, a isenção do Ministério Público quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais encontra-se prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) e o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pela sistemática de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, em ações civis públicas promovidas pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet:

“TEMA REPETITIVO 510 - REsp 1253844/SC
Em sede de ação civil pública promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet, pois não é cabível obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas."

Portanto, a decisão agravada, assim como a decisão de primeiro grau, está em consonância com o precedente vinculante do STJ.

Além disso, a decisão recorrida estabelece responsabilidade do Estado de Mato Grosso condicionada à improcedência da ACP, no seguinte trecho:

"
Com a proposta de honorários periciais, intime-se a parte requerida e o Estado de Mato Grosso para manifestação, pois, como a produção da prova pericial foi determinada de ofício, deverão as partes processuais ratear as despesas (art. 95, caput, do CPC), e, sendo a parte autora, o Ministério Público, isenta legalmente do adiantamento ou pagamento da despesa, a quota que lhe cabe da aludida verba será custeada pelo Estado de MT, à luz do art. 98, § 1º, VI, do CPC. (...)
Após o depósito, levante-se 50% (cinquenta por cento) dos honorários no início dos trabalhos periciais, sendo o remanescente executado, ao final da demanda, em face do Estado, caso haja improcedência, ou da parte requerida, em havendo procedência do feito.
"

Portanto, a imputação ao Estado do encargo relativo à quota-parte da perícia determinada de ofício somente ocorre em caso de improcedência da demanda.

Não se trata, pois, de imposição de custeio imediato ou de transformação do Estado em parte processual, mas de garantia de que a prova técnica necessária à elucidação dos fatos possa ser realizada, sem onerar indevidamente o perito ou transferir ao réu o encargo de financiar ação contra ele movida.

No que se refere à alegação de que a autonomia funcional, administrativa e orçamentária do Ministério Público obsta a transferência de custos ao erário estadual, destaca-se que as despesas do órgão ministerial integram o orçamento estadual, e a responsabilidade subsidiária pelos honorários periciais em ações civis públicas decorre justamente desse vínculo institucional.

Como bem observou a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer:

"É legítima a decisão judicial que, ao determinar de ofício a realização de prova pericial, estabelece o rateio dos respectivos honorários entre as partes, atribuindo ao Estado a responsabilidade subsidiária pela quota-parte do Ministério Público, nos termos dos arts. 95 e 98, §1º, VI, do CPC, especialmente em ações ambientais onde há vínculo institucional do ente público com o objeto da demanda."

O agravante sustenta que a manutenção da decisão abre precedente para que entes públicos estranhos à lide sejam compelidos a custear provas, fragilizando a segurança jurídica. Contudo, trata-se de situação específica, regulada por legislação especial (Lei da Ação Civil Pública) e jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não havendo risco de extensão indiscriminada a outras hipóteses.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026